Tribunal: TCU
Processo: 039.299/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha em favor de Adaci Santos, Adailza Euni Santos, Antônia Lucia dos Santos, Benedita Mendes Mustafa Pereira e Vilma dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha em favor de Adaci Santos, Adailza Euni Santos, Antônia Lucia dos Santos, Benedita Mendes Mustafa Pereira e Vilma dos Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade dos atos de pensão militar, para lhes negar os respectivos registros, sob as seguintes condições: 9.1.1. pensão militar instituída, como ato inicial, em favor de Benedita Mendes Mustafa Pereira (à Peça 2 sob o n.o 54121/2020), diante da indevida acumulação da presente pensão militar com o " Benefício de Prestação Continuada " em ofensa, assim, ao art. 20, § 4o, da Lei n.o 8.742, de 1993; 9.1.2. pensão militar instituída, como ato inicial, em favor de Antônia Lucia dos Santos (à Peça 3 sob o n.o 57938/2020), e, como ato de alteração, em favor de Adaci Santos, Adailza Euni Santos, Antônia Lucia dos Santos e Vilma dos Santos (à Peça 4 sob o n.o 57955/2020), em face de, para além da presente pensão militar, Antônia Lucia dos Santos perceber cumulativa e indevidamente a pensão por morte sob o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), contando, também, com a remuneração do cargo de Tecnologista em Saúde Pública junto à Fundação Oswaldo Cruz, em ofensa, assim, ao art. 29 da Lei n.o 3.765, de 1960, com as alterações introduzidas pela MP n.o 2.215-10, de 2001; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas pelo item 9.1 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. oriente as interessadas indicadas no item 9.1 deste Acórdão sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir da subjacente desistência da indevida percepção cumulativa com os outros benefícios previdenciários ou assistenciais; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos para as aludidas pensões militares indicadas pelo item 9.1 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260 do RITCU; 9.4. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS avalie a cumulativa percepção da pensão militar em favor de Benedita Mendes Mustafa Pereira e, se for o caso, promova o eventual cancelamento do benefício previdenciário ou assistencial, sem prejuízo de, adicionalmente, avaliar a eventual irregularidade na concessão inicial desse benefício e as possíveis falhas na verificação dos respectivos pressupostos, com a eventual reparação do dano ao erário ante a indevida percepção do referido benefício previdenciário ou assistencial; devendo o INSS informar o TCU sobre o efetivo resultado dessa providência ao final do aludido prazo; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha e ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e efetivo cumprimento das determinações proferidas por este Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.